Tribunal: TJDFT
Processo: 0710085-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE FGTS E PIS/PASEP DO DE CUJUS. ANTERIOR AÇÃO DE ARROLAMENTO DE BENS. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO E FORMAL DE PARTILHA EXPEDIDO. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO, DA 2a VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO GAMA.
1. O art. 666 do CPC estabelece que independerá de inventário ou de arrolamento o pagamento dos valores previstos na Lei n. 6.858/1980, que dispõe sobre o pagamento, aos dependentes ou sucessores, de valores não recebidos em vida pelos respectivos titulares.
2. Assim, infere-se possuir a presente ação de alvará judicial natureza autônoma, ou seja, desvinculada da questão sucessória, não atraindo, desse modo, a incidência do art. 669 do CPC, que determina a sobrepartilha dos bens da herança descoberto após a partilha, e do art. 670, parágrafo único, do CPC, o qual preconiza que a sobrepartilha correrá nos autos do inventário do autor da herança.
3. Além da desnecessidade do ajuizamento de ação de inventário/arrolamento para o levantamento dos valores descritos na ação de alvará de judicial n. 0700956-59.2021.8.07.0004, nota-se que a ação de arrolamento de bens n. 2016.10.1.008199-9 foi sentenciada em 24/7/2017, com respectivo trânsito em julgado em 25/8/2017 e formal de partilha expedido em 15/9/2017, circunstância hábil a obstar a reunião de processos, pela prevenção, nos termos do art. 55, § 1o, do CPC, ainda que eventualmente fosse reconhecida a conexão.
4. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitado – 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama.